Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020660-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), ZILAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.595.231-78 (EMBARGADO), KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS - CPF: 036.200.381-55 (EMBARGANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE ALVES - CPF: 021.684.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO
E CONTRADITÓRIO
– VÍCIO
S
NÃO VERIFICADO
S
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - I
nfere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
KÉLLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS
, contra o Acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto por
ZILAYNE DOS SANTOS ALVES
,
para atribuir efeito suspensivo aos embargos e determinar a suspensão dos atos de constrição praticados em relação ao veículo da agravante, conforme descrito na petição inicial
.

Para tanto, a embargante aduz que o acórdão padece de omissão e contradição em relação
às
questões não consideradas no julgado, se somando
, a isso,
o fato de que foram apresentados nos autos informações e provas irrefutáveis
de qu
e o executado, na ação principal, tem se empenhado em furtar-se do pagamento da dívida, com apoio da embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é
esse
o caso dos autos.

Na hipótese em apreço, a parte embargante busca rediscutir o resultado do Acórdão julgado, tendo como argumento a existência de uma possível omissão
e contradição
, a qual, consoante detido reexame do julgado, não se verificou.

Naquela oportunidade, o julgado foi suficientemente elucidativo ao assentar que a tomada do veículo da embargada
, f
oi precedida de uma série de equívocos, inclusive falhas processuais relevantes e insuperáveis, notadamente
em relação
a
o cumprimento da diligência, em que o oficial de justiça designado exorbitou
completamente
dos limites do mandado expedido.

Para melhor esclarecer o que foi decidido, vale novamente transcrever
parte d
a fundamentação do Acórdão
, no seguinte
ponto:

Desta forma, resta insofismável que, sem qualquer justificativa plausível, foi deferida a medida sobre bem alheio ao acervo patrimonial do devedor, se somando a isso, o fato de que o oficial de justiça designado para a diligência exorbitou dos limites do mandado expedido, que apenas autorizou a penhora e avaliação do veículo.

Por outros termos, não há qualquer decisão prévia, que tenha determinado o arresto, a busca apreensão ou a remoção do veículo, o que
evidencia
, assim, o inegável equívoco, não apenas da gênese da decisão que deferiu a penhora – decorrente da escassa justificativa para a expropriação de bens da agravante – mas, também, do excesso praticado no cumprimento da diligência, conforme leitura do documento encartado no id de n. 120946681.

Assim, restando demonstrada, por ora, a ilegalidade praticada, deve ser deferida a liminar de efeito suspensivo para obstar o ato de constrição do veículo da agravante.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024